Tribunal: TJMT
Processo: 1009836-51.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009836-51.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RADILA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.181.781-55 (APELANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), GIANNY DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.861-90 (APELANTE), LERCY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 559.309.641-49 (APELANTE), JOANA D ARC SOBRINHO RODRIGUES - CPF: 936.717.411-04 (APELANTE), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR GLOBAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO INDIVIDUALIZADA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral, proposta em razão do cancelamento unilateral de pacote turístico contratado por meio eletrônico com a ré, sem a dívida devolução dos valores pagos. A sentença fixou a indenização por dano moral em R$ 10.000,00, a ser dividida entre os autores. A parte recorrente alega obscuridade e contradição na sentença, exigindo o reconhecimento de que o valor fixado a título de indenização por dano moral seja devido individualmente a cada autor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço pode ser inserida de forma global em caso de pluralidade de autores, ou se deve ser arbitrada individualmente a cada um.

III. Razões de decidir

O juízo de origem reconheceu o caráter coletivo do dano moral, diante da identidade da relação contratual e da natureza do prejuízo, autorizando a fixação de valor apenas a ser dividida entre os autores. A sentença não apresenta acusação de omissão, obscuridade ou contradição, estando suficientemente fundamentada. A irresignação revela inconformismo com o resultado do julgamento. A preocupação por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as investigações do caso concreto, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. O valor estabelecido atende aos objetivos compensatórios e pedagógicos de peças civis, desnecessárias de sua majoração individualizada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Em ações indenizatórias com pluralidade de autores e dano moral decorrente de relação jurídica comum, é admissível a fixação de valor global, a ser rateado entre os autores. A fixação do quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a escolha do juiz de origem entre fixação global ou individual, conforme o caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CC, artes. 186 e 927; PCC, artes. 489, § 1º, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Radila Pereira dos Santos, e outros
, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis,
que nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral que move
contra Hurb Technologies S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ré
ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00.

Inconformada,
a parte apelante sustenta a existência de omissão e contradição na sentença quanto ao valor da indenização, por ausência de clareza quanto ao caráter individual ou coletivo do quantum. Asseverou, que, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em ações que envolvam pluralidade de autores, a indenização por dano moral deve ser arbitrada individualmente, não sendo admissível a taxa de valor, salvo disposição expressa.

Alega que que a fixação de valor global seja dividida entre os autores resultantes em montante irrisório, que não observe os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficácia compensação e caráter pedagógico da segurança.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão que rejeitou os embargos, com o reconhecimento de que o valor de R$ 10.000,00 seja devido individualmente a cada autor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Radila Pereira dos Santos, e outros
ajuizaram ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral contra Hurb Technologies
S.A.
. alegando que, em dezembro de 2020, contrataram no sítio eletrônico da parte ré um pacote de viagem com destino a Grécia, no valor total de R$ 7.197,96, sendo parcelado em 12 vezes de R$ 599,83 reais, com n. 6850161 do pedido. Dizem que, fizeram o planejamento da viagem, todavia a requerida sem motivação procedeu com o cancelamento e não efetuou o reembolso. Argumentam que tentaram solucionar a questão administrativamente, contudo restou inexitosa

Após o devido processo legal,
a
dout
a
magistrad
a

a quo
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ré
ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00.

Inconformada,
a parte apelante sustenta a existência de omissão e contradição na sentença quanto ao valor da indenização, por ausência de clareza quanto ao caráter individual ou coletivo do quantum. Asseverou, que, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em ações que envolvam pluralidade de autores, a indenização por dano moral deve ser arbitrada individualmente, não sendo admissível a taxa de valor, salvo disposição expressa.

Alega que que a fixação de valor global seja dividida entre os autores resultantes em montante irrisório, que não observe os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficácia compensação e caráter pedagógico da segurança.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão que rejeitou os embargos, com o reconhecimento de que o valor de R$ 10.000,00 seja devido individualmente a cada autor.

Pois bem. A controvérsia cinge-se ao

montante indenizatório por dano moral: se deve ser individualmente destinado a cada autor, ou se corresponder a um valor global a ser rateado entre todos.

Compulsando os autos, verifico que os Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes, com fundamento em suposta omissão, foram rejeitados sob o argumento de que a

sentença foi clara ao indicar que o montante deveria ser taxado, entendendo que este relator corrobora integralmente.

É de se considerar que o juízo singular, soberano na análise do conjunto probatório, obtido pela ocorrência de dano moral de natureza coletiva, resultando da mesma relação contratual e prejuízo comum, sendo plenamente legítimo a fixação de valor global.

Ademais, inexiste vínculo de omissão, obscuridade ou contradição na sentença, pois a decisão está suficientemente motivada, e a irresignação manifestada traduz, em verdade, mero inconformismo com o resultado da demanda, especificamente para a qual não se prescreva, tampouco pode ensejar reforma por esta instância revisora.

Nesse contexto,
em relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 pelo dano moral, a ser dividido entre os autores, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025